Tribunal: TJBA
Processo: 8131420-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131420-42.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BORGES ATACADO RP EIRELI - EPP Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional de contrato de empréstimo bancário. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar a abusividade da taxa de juros com base no parâmetro de 1,5 vez a taxa média de mercado, a relação de consumo e o pedido de danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses defendidas pelo recorrente, notadamente sobre a suposta abusividade dos juros remuneratórios, a capitalização de juros e o pleito de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente todas as questões levantadas. Concluiu que a taxa de juros contratada (11,09% ao ano) era compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período, afastando a alegação de abusividade. 4. A decisão também confirmou a legalidade da capitalização de juros, pois o percentual anual era superior ao duodécuplo do mensal, e afastou o dano moral por não ter sido constatada qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira. 5. Os embargos de declaração não são o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa. A argumentação do embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, não a existência de um dos vícios que autorizam a oposição do recurso. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, devem ser rejeitados os embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, visando apenas à modificação do resultado do julgamento." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 539/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8131420-42.2021.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) CLAUDIO ROBERTO BORGES DA COSTA - ME e parte(s) recorridas BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora.